Tribunal: TJDFT
Processo: 0008213-07.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ROUBO (IMPRÓPRIO). CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO. ARMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. 2) NÃO CIÊNCIA DA SUBTRAÇÃO DE OBJETOS PELAS COMPARSAS. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA COESA E ROBUSTA. 2) HOUVE INEQUÍVOCA CIÊNCIA QUANTO À ELEMENTAR DO DELITO DE ROUBO (IMPRÓPRIO). CONDENAÇÃO MANTIDA. EVIDENCIADAS A MENORIDADE DE ADOLESCENTE E SUA PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MAJORANTE. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO.

Comprovadas, por toda prova produzida, a materialidade e a autoria do delito de roubo (impróprio) circunstanciado pelo concurso de agentes, a confirmação da sentença condenatória é medida que se impõe.

Na hipótese vertente, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o recorrente chegou ao local e fora alertado sobre o ocorrido (subtração anterior de produtos no interior de determinado supermercado), quando, de forma livre e consciente optou por aderir à empreitada criminosa, dando verdadeiro desfecho, mediante grave ameaça contra a vítima, na pessoa de seus prepostos (seguranças), a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Essa conduta se amolda perfeitamente (formal e materialmente) ao disposto no § 1o do artigo 157 do Código Penal (roubo impróprio).

Consequentemente, a tese recursal da suposta ausência de provas aptas a amparar decreto condenatório, como visto, não se sustenta, pelo que inviável é a aplicação do primado do “favor rei”.

Demonstrado nos autos a idade de adolescente e sua participação na empreitada criminosa, configurado está o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porquanto independe da prova da efetiva corrupção do menor, eis que se trata de delito formal (Súm. no 500/STJ).

No tocante às reprimendas aplicadas, verificou-se que o magistrado singular as dosou de forma razoável e proporcional, percorrendo adequadamente os preceitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, além dos dispositivos específicos do delito em questão.

Apelação conhecida e desprovida.